Tribunal: STF
Processo: ADI 6386
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Ementa



    Ação Direta De Inconstitucionalidade. Lei nº 8.531/2019, do Estado De Sergipe. Legitimidade ativa da Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público – Ansemp. Alteração do quadro de servidores do Ministério Público do Estado de Sergipe. Preliminar. Ausência de impugnação específica de todos dispositivos da lei questionada. Falta de de impugnação da totalidade do quadro normativo complexo de regência da matéria. Conhecimento parcial da ação direta. Mérito. Normas que instituem cargos em comissão e extinguem cargos de provimento efetivo no âmbito do parquet estadual. Tema 1.010 da sistemática da Repercussão geral. Criação de cargos em comissão sem o atendimento do pressuposto obrigatório de descrição das atribuições de assessoramento, chefia ou direção. violação dos imperativo do concurso Público (art. 37, II e V, CF). Afronta aos Princípios da moralidade e da isonomia (arts. 37, caput, e 5º, caput, CF). Precedentes. Modificação substancial do diploma legislativo impugnado ocorrida após o início da sessão de julgamento plenário. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada.



    1. Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público - ANSEMP, forte nos arts. 103, IX, da Constituição da República e 2º, IX, da Lei 9.868/1999, é entidade de classe representativa, em âmbito nacional, dos interesses dos servidores dos Ministérios Públicos da União e dos Estados.



    2. Recai sobre o autor das ações de controle concentrado de constitucionalidade o ônus processual de indicar os dispositivos impugnados e realizar o cotejo analítico entre cada uma das proposições normativas e os respectivos motivos justificadores do acolhimento da pretensão de inconstitucionalidade, sob pena de indeferimento da petição inicial, por inépcia. Ausência de impugnação específica de todo o conteúdo normativo da Lei estadual questionada. Inexistência de impugnação de todo o complexo normativo referente à criação da totalidade dos cargos em comissão no âmbito do Ministério Público do Estado de Sergipe, a fim de delinear o alegado excesso e a consequente afronta ao princípio da proporcionalidade. A ação não se credencia a julgamento de mérito, quanto ao ponto, a teor da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal: “A não impugnação de todas as normas que integram o conjunto normativo apontado como inconstitucional implica a ausência do interesse de agir da parte requerente” (ADI 4265 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 09.4.2018). Exame restrito às normas cuja arguição de inconstitucionalidade foi efetivamente fundamentada: arts. 1º, 4º, 5º e 7º da Lei nº 8.531 de 22 de maio de 2019, do Estado de Sergipe. Conhecimento parcial.



    3. Ao julgamento do RE 1041210 RG (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22.05.2019), Tema 1.010 da Sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte debateu amplamente a questão constitucional envolvida na criação de cargos em comissão, bem como seus pressupostos e condições, chegando-se à seguinte orientação: “a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria”. 



    4. É cediço o entendimento deste Tribunal no sentido de que viola a regra do concurso público (art. 37, II e V, CF) a criação de cargos em comissão, por meio de lei em sentido estrito, que não possuam a descrição detalhada dos atributos de chefia, direção e assessoramento, bem como que não demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes: ADI 4867, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2020; RE 719870, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13.10.2020; RE 806436 AgR, Relator: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/09/2014. Desatendido, pela Lei nº 8.513/19, o requisito do detalhamento das atividades dos cargos criados. A mera utilização do vocábulo “assessor” não delineia, por si só, as atividades desenvolvidas, a fim de possibilitar a compreensão do seu caráter de real assessoramento, direção ou chefia, nos termos constitucionalmente exigidos. Carece, a norma impugnada, do requisito constitucional relativo à finalidade específica de criação dos cargos para o exercício de atividades de assessoramento, direção ou chefia. Inconstitucionalidade configurada.



    5. Embora não demonstrado o excesso da criação de 25 (vinte e cinco) cargos, a ausência de (i) justificativa para a criação de cargos em comissão e de (ii) descrição das atribuições impede seja delineada a necessidade da criação dos 25 cargos previstos nos arts. 4º e 5º da lei estadual em exame. Igualmente, a proporcionalidade em sentido estrito – a exigir a correlação entre os meios e os fins – não está presente, mormente considerando que não são revelados os objetivos a serem atingidos por meio dos novos cargos criados. Inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da proporcionalidade (art. 5º, LIV, CF) e ao imperativo de realização de concurso público, que tem como corolários os princípios da moralidade e da isonomia (art. 37, caput, II e V, e art. 5º, caput, da Carta Magna).



    6. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes.



    7. Ação direta prejudicada.